Tribunal: TJDFT
Processo: 0010315-28.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. LEI 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33). PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. ACESSO AOS DADOS CONSTANTES DOS APARELHOS CELULARS APREENDIDOS. AUTORIZAÇÃO DADA PELOS APELANTES. INOCORRÊNCIA DE COAÇÃO. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MÉRITO. PROVA DOCUMENTAL, PERICIAL E ORAL SUFICIENTE, COESA E HARMÔNICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PERDIMENTO DAS QUANTIAS E APARELHOS CELULARES. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. UTILIZAÇÃO NO CONTEXTO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1 - Não há que se falar em nulidade da prova obtida por meio da extração de dados e de conversas registradas em aparelho celular, sem prévia autorização judicial se incontroverso o fato de que os apelantes, na Delegacia, franquearam à autoridade policial o acesso ao respectivo conteúdo com o desbloqueio dos aparelhos, o que define a preexistência da prova do crime pelo qual acusados, e que não se confunde com a interceptação telefônica prevista na 9.296/96. Precedentes. Preliminar rejeitada.
2 – A prova documental (auto de prisão em flagrante; auto de apresentação e apreensão de substâncias, quantias e aparelhos celulares; ocorrência policial; comprovantes de depósitos judicial das quantias apreendidas; auto de apresentação das mídias contendo conteúdo extraído de aparelho celular; e o relatório final da autoridade policial), pericial (laudos de exame pericial criminal preliminar e final sobre as substâncias apreendidas) e oral (depoimentos extrajudiciais dos policiais militares atuantes na prisão em flagrante, confirmados em juízo) é suficiente, coesa e harmônica para firmar que os apelantes, no dia dos fatos, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trouxeram consigo para fins de difusão ilícita significativas porções de substâncias entorpecentes, sendo 3 (três) porções de “maconha”, em forma compactada resinosa de tonalidade enegrecida, massa líquida de 2,05g (dois gramas e cinco centigramas) e 1 (uma) porção de “maconha”, em forma de fragmentos de folhas, sementes e inflorescências, massa líquida de 6,60g (seis gramas e sessenta centigramas) para fins de difusão ilícita, o que define a prática do crime previsto no art. 33, caput da Lei 11.343/2006.
3 – Deve ser mantido, nos exatos termos definidos em sentença, o perdimento em favor da União, nos termos do art. 63, inciso I da Lei 11.343/2006, das quantias em dinheiro e dos aparelhos celulares descritos nos itens 6 e 7 do auto de apresentação e apreensão
4 – Recursos conhecidos, preliminar rejeitada, e não providos.